Tribunal: STF
Processo: AI 724793
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – IOF – ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – RENDAS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "C", DA CARTA FEDERAL. O texto da alínea “c” do inciso VI do artigo 150 é categórico ao revelar a imunidade quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos.